Tribunal: TJMT
Processo: 1002533-62.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002533-62.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CAMILA FERREIRA COSTA - CPF: 041.815.441-41 (APELADO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), MARCOS DE MORAES GOMES - CPF: 204.170.804-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
INVALIDEZ PARCIAL
– INCIDENCIA DA TABELA
SUSEP
–
PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A
.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano moral que lhe move Camila Ferreira Costa, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a seguradora ao pagamento do capital segurado, no valor de R$
5.345,74 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)
,
acrescido de correção monetária a partir da contratação e juros de mora a partir da citação, condenando as partes no pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
15% sobre o valor da causa
, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a seguradora recorre aduzindo que a indenização securitária deve corresponder ao grau de invalidez do segurado, caso seja parcial, em observância aos critérios estabelecidos pela SUSEP. Caso não seja o entendimento, pugna pela incidência do grau da invalidez sobre o valor da indenização securitária. Requer a alteração do
dies a quo
da correção monetária.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 99038612).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que Camila Ferreira Costa manejou ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano moral em face de
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A
.
, aduzindo que labora na empresa
“
Portal Cred – Thiago Leonardo Alves dos Santos
”
, sendo que nessa condição firmou contrato de seguro de vida em grupo com a seguradora ré.

Firme em seu propósito, sustentou que em 05.07.2018, estava indo para o trabalho, quando sofreu um acidente automobilístico, estando afastada de suas atividades laborativas há 08 (oito) meses. Afirmou que preencheu o cadastro para o recebimento da indenização securitária, contudo, a seguradora não realizou o pagamento, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pugnando pelo recebimento da cobertura securitária,
no valor de
R$ 5.345,74
(cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), bem como, pela c
ondenação da ré ao pagamento do dano moral correlato.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a seguradora ao pagamento do capital segurado, no valor de R$
5.345,74 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)
,
acrescido de correção monetária a partir da contratação e juros de mora a partir da citação, condenando as partes no pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
15% sobre o valor da causa
, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando que a indenização securitária deve corresponder ao grau de invalidez do segurado, caso seja parcial, em observância aos critérios estabelecidos pela SUSEP. Alega que a invalidez apresentada pela apelada é incompleta, de 50% (cinquenta por cento) no membro inferior direito, sendo que essa porcentagem deve ser aplicada sobre os 70% (setenta por cento) previstos na tabela constante nas condições gerais do seguro. Caso não seja o entendimento, pugna pela incidência dos 50% (cinquenta por cento) da invalidez sobre o valor da indenização securitária, que é de R$ 5.345,74 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Requer a alteração do
dies a quo
da correção monetária, que deve incidir a partir da última contratação, diante das renovações sucessivas da apólice.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha em parte a apelante. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que a autora/apelada ajuizou a presente demanda visando o recebimento total da indenização securitária para casos de invalidez total ou parcial por acidente, contudo,
houve a realização de perícia judicial (id. 99038595), que concluiu:

“Da análise probatória dos documentos apresentados aos autos, em conjunto com a avaliação/anamnese clínica médica e física realizada na data da perícia, me permite concluir que
há nexo de causalidade entre a lesão relatada e o dano causado
. Dessa forma, é possível afirmar que
a periciada apresenta deformidade permanente e
debilidade permanente do membro inferior direito
, com comprometimento funcional de
50% (cinquenta por cento)
quando comparado ao membro contralateral saudável
”

Desse modo,

resta incontroverso nos autos que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

Nesse passo, tenho que não andou o douto magistrado, pois, quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSOS DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física do segurado e adequado ao enquadramento em tabela estabelecida nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005).

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.”
(RAC n. 0037607-19.2015.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 29.04.2020 - negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – HÉRNIA INGUINAL – ACIDENTE - EQUIPARAÇÃO - TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL - UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – ADICIONAL 200% INDEVIDO – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP
. (...)”
(RAC n. 0015749-63.2014.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.09.2018 - negritei)

Visto isso, no tocante à quantificação da lesão sofrida, verifica-se que para a invalidez parcial permanente de membros inferiores decorrente de acidente, a sua previsão é de 70% (setenta por cento) do capital segurado individual, levando-se em conta a proporcionalidade, conforme consta n
as cláusulas gerais do seguro contratado juntada aos autos (id.
99038552
, p, 09), que
assim dispõe,
verbis
:

“
3 GARANTIAS DO SEGURO

(...)

3.3.2.
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
:
garante ao segurado o recebimento proporcional ou integral do capital segurado individual contratado para esta garantia
, após conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, em virtude de lesão física causada por acidente pessoal coberto,
exceto se o acidente for decorrente dos riscos excluídos,
nas hipóteses e nos graus estabelecidos na tabela abaixo
.

3.3.2.1. Tabela para cálculo da indenização em caso de invalidez permanente por acidente:

Discriminação

% sobre o capital segurado individual

(...)

Invalidez Parcial – Membros Inferiores

Perda total do uso de um dos membros inferiores

70
”

A vista disso, de acordo com o laudo pericial, em face da deformidade e debilidade permanente sofrida pela apelada (membro inferior direito), se mostra correto o arbitramento da indenização no valor de R$ 1.871,00 (mil, oitocentos e setenta e um reais), levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente, apontado pela autora na inicial (R$
5.345,74 -
cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)
e os percentuais indicados na tabela da SUSEP e pelo perito judicial (R$
5.345,74

x 70% x 50%).

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao pleito de incidência da correção monetária desde a data da renovação contratual, tenho que a razão não acompanha a apelante, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de
correção
monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA No 568/STJ.

(...)

4. O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que
os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes
.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1622589/DF, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, a sentença merece parcial reparo, a fim de que o cálculo da indenização passe a ser
o percentual apurado pelo expert (50%), sobre o percentual da
tabela (70%)
, sobre o teto indenizatório apontado pela autora/apelada (R$ R$
5.345,74
), apurando-se o montante de R$ 1.871,00 (mil, oitocentos e setenta e um reais), mantendo no mais a sentença objurgada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021